Tribunal: STF
Processo: RE 94904
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
CONCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
SE, EM RESPOSTA A CONSULTA FORMULADA, FOI OPORTUNAMENTE ESCLARECIDO
ITEM DO EDITAL PERTINENTE A FORMAÇÃO DO CONSORCIO PARA PARTICIPAR DA
CONCORRÊNCIA, NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM FERIMENTO AO PRINCÍPIO DE
IGUALDADE QUE DEVE EXISTIR ENTRE OS CONCORRENTES.
O DECRETO N 74140, DE L973, NÃO SE APLICA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, PELO QUE NÃO FOI FERIDO O DISPOSTO NO ART. 133, DO DEC.-LEI
200/67.
A IGUALDADE DO QUE OCORREU PELA LETRA 'A', TAMBÉM INCABIVEL O
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA
C.F., SE O ACÓRDÃO VINDO A CONFRONTO NÃO EXAMINA A MESMA TESE
CENTRAL DO ARESTO RECORRIDO.